Tribunal: TJMT
Processo: 1050423-87.2025.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050423-87.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS ANJOS GABRIEL - CPF: 410.264.938-70 (RECORRENTE), THAIS BARBOSA MENDES - CPF: 022.247.401-74 (ADVOGADO), BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. - CNPJ: 10.625.931/0001-39 (RECORRIDO), MARCELO KOWALSKI TESKE - CPF: 019.559.299-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLATAFORMA DE INTERMEDIAÇÃO DE HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DE RESERVA EM PAÍS ESTRANGEIRO DURANTE A MADRUGADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉTODO BIFÁSICO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 4.000,00. MULTA DO ART. 1.021, §4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A condição de
hipervulnerabilidade
do consumidor pode ser considerada na análise da extensão do dano moral, mas não implica majoração automática do valor indenizatório.

2.

A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, conforme o método bifásico adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A existência de precedente isolado com valor indenizatório diverso não vincula o órgão julgador, devendo a indenização ser fixada conforme as peculiaridades do caso concreto.

4.

A função pedagógica da responsabilidade civil decorre da responsabilização judicial e da reprovabilidade da conduta, não sendo aferida exclusivamente pelo valor nominal da condenação.

5.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Ana Paula dos Anjos Gabriel contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso Inominado da empresa Booking.com, reduzindo o valor da indenização por danos morais de seis mil reais para quatro mil reais, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença de primeiro grau.

A Agravante sustenta, em síntese, que a redução do quantum indenizatório desconsiderou sua condição de pessoa com Transtorno do Espectro Autista, circunstância que a coloca em situação de hipervulnerabilidade e intensifica o sofrimento experimentado. Argumenta ainda que a gravidade concreta dos fatos, consistente no abandono em país estrangeiro durante a madrugada, com bloqueio de comunicação pelo anfitrião, justificaria a manutenção integral do valor fixado na origem. Invoca precedente da Terceira Turma Recursal que teria mantido condenação de seis mil reais em caso análogo, pugnando pela aplicação isonômica do entendimento jurisprudencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026